Tribunal: STF
Processo: ARE 1600301
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE ADMISSÃO DE PROVA ILÍCITA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acordão da Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo agravante, para manter o indeferimento do pedido de realização de justificação criminal. Esta a ementa do julgado: 
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. ESCLARECIMENTOS SOBRE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E NOVA PERÍCIA SOBRE CAPACIDADE MENTAL DA VÍTIMA. MEDIDAS JÁ REQUERIDAS NA ORIGEM. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. MANUTENÇÃO NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES. OITIVA DE TESTEMUNHAS. DECLARAÇÕES POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA. PROVA NOVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONHECIMENTO PRÉVIO DE TODOS OS ENVOLVIDOS. AUSÊNCIA DE ARROLAMENTO OPORTUNO. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. DECISÃO MANTIDA. 
1. A doutrina e a jurisprudência têm admitido, de forma ampla, a interposição de recurso em sentido estrito contra decisão que indefere o pedido de justificação criminal, em interpretação extensiva do art. 581, I, do Código de Processo Penal. 
2. É do justificante o ônus de demonstrar ser nova a prova requerida, esclarecendo as questões inéditas envolvidas (indisponibilidade ou ausência de conhecimento ao tempo da infração) e o fim a que se presta, sob pena de se transmudar a ação em artifício para a mera reabertura da finda instrução processual. 
3. Questões já apresentadas e examinadas na origem, assim como requerimento de oitiva de novas testemunhas para ratificarem escritura pública fundada em declarações sobre fatos de prévio conhecimento do justificante, sem qualquer comprovação de eventual indisponibilidade, ou, ainda, novo depoimento da vítima apenas para se questionar os fatos já esclarecidos, não carregam o requisito da novidade apto a sustentar a justificação criminal. 
4. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido” (fls. 1-2, e-doc. 18).

Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (e-doc. 23).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LV, LVI e LVII do art. 5º da Constituição da República.

Sustentou que “o supracitado Relatório de Alta Médica, datado em 24/01/2022, é fundamental para a inocência do recorrente, pois nele a pretensa vítima (...) afirma que jamais teve relações sexuais (ID. 39262748, p. 1). Desta forma, a inadmissibilidade de Relatório de Alta Médica como meio de prova defensiva viola o artigo 5º, LV, LVI e LVII da CFRB. 
Trata-se de prova colhida com o fim de provar a inocência do recorrente, sendo, portanto, admitida em direito mesmo que se entendesse que sua obtenção houvera sido ilícita, em atenção à legítima defesa processual” (fls. 10-11, e-doc. 28).

Afirmou que “o princípio constitucional da proporcionalidade, que informa inclusive as garantias ao processo legal, ampla defesa, contraditório, inadmissibilidade provas ilícitas e presunção de não culpabilidade, exige que provas ilícitas pro reo sejam admitidas em direito como meio de garantir que não se perpetrem injustiças contra cidadãos inocentes” (fl. 11, e-doc. 28).

Ponderou que “o Relatório de Alta Médica datado em 24/1/2022, em que a pretensa vítima (...) afirma que jamais teve relações sexuais (ID 39262748, p. 1), é prova nova que não existia quando da instrução do processo criminal, além de apresentar aptidão a demonstrar que o recorrente não praticou o crime a ele imputado” (fl. 13, e-doc. 28).

Pediu fosse “conhecido e provido o presente recurso extraordinário, a fim de que sejam reconhecidas as violações aos dispositivos constitucionais apontados, de modo a reformar o acórdão recorrido e reconhecer que o Relatório de Alta Médica (ID. 39262748, p. 1), em atenção à legítima defesa processual, deve ser admitido em direito, pelas razões supra delineadas, determinando-se o prosseguimento da justificação criminal” (fls. 13-14, e-doc. 28).

3. O Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelo óbice das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 32).

No recurso extraordinário com agravo, o agravante realça que “a matéria objeto do presente recurso extraordinário foi fartamente debatida por ocasião do julgamento da ação de justificação criminal, do recurso em sentido estrito e dos embargos declaratórios” (fl. 5, e-doc. 36).

Pede “o conhecimento e provimento do presente agravo, com determinação de processamento do recurso extraordinário interposto, para melhor exame da matéria, reformando-se o v. acórdão, nos termos do pedido formulado no bojo do recurso extraordinário” (fl. 11, e-doc. 36).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao agravante.

5. No presente recurso extraordinário com agravo, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a admissão de relatório de alta médica como prova nova, com o consequente prosseguimento do pedido de justificação criminal.

6. Consta dos autos ter sido o agravante condenado, com sentença transitada em julgado, nos Autos n. 0005000-55.2018.8.07.0009, como incurso nas penas do art. 217-A (estupro de vulnerável) c/c o inc. II do art. 226 do Código Penal.

Buscando produzir provas novas aptas a embasar revisão criminal, o agravante ajuizou a Ação de Justificação Criminal n. 0711759-52.2022.8.07.0009.

O Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da circunscrição judiciária de Samambaia/DF julgou improcedente a ação, pelos seguintes fundamentos:
“A justificação criminal somente se mostra possível para a produção de provas que não eram do conhecimento da Defesa no momento da instrução. (...) 
O requerente pretende nova oitiva da vítima, a oitiva de testemunhas, o depoimento pessoal do réu, perícia médica psiquiátrica, a complementação do laudo pericial e a expedição de ofícios a determinadas unidades hospitalares para a obtenção dos prontuários médicos da vítima.
Entretanto, observo que a oitiva das testemunhas pretendidas não seria capaz de modificar a decisão condenatória, pois, segundo argumenta o peticionante, aquelas apenas atestariam acerca da idoneidade do requerente. (...)
No mesmo sentido, nova oitiva da vítima contribuiria apenas para sua revitimização, visto que não há nenhuma notícia de que [L] queira se retratar ou apresentar uma nova versão sobre os fatos, não subsistindo, assim, motivos para que ela seja submetida a reviver tamanho sofrimento ao ter que, novamente, versar sobre os fatos.
Ressalto que os pedidos de esclarecimento do laudo pericial e de realização de perícia psiquiátrica na vítima já foram objetos de análise por este Juízo, restando indeferidos por ocasião da sentença, o que foi mantido nas instâncias superiores.
Ainda, como bem pontuado pelo Ministério Público, considero que o relatório dos atendimentos médicos da vítima foi obtido de maneira ilícita, uma vez que, quando de sua emissão, [L] já era pessoa maior e capaz, não restando demonstrado que ela consentiu no acesso ao seu prontuário, não podendo, portanto, o relatório de evoluções juntado aos autos ser considerado como prova capaz de subsidiar o pleito pretendido.
Por fim, saliento que nos autos da ação penal nº 0005000-55.2018.8.07.0009 foram observados todos os procedimentos inerentes ao exercício do contraditório e da ampla defesa do sentenciado, resultando, inclusive, em confirmação da condenação perante as cortes superiores, já que tanto o Eg. TJDFT e o Superior Tribunal de Justiça revisaram a condenação proferida por este Juízo” (fls. 1-3, e-doc. 13).

Contra essa decisão o agravante interpôs recurso em sentido estrito, alegando que “as oitivas requeridas são relativas a novas testemunhas que podem esclarecer muitos fatos e podem comprovar a ausência de crime. Sustent[ou] que a decisão que indeferiu a justificação criminal não analisou as provas juntadas, notadamente porque não há, pelo recorrente, intenção de revitimização da ofendida, mas apenas a de provar sua inocência. Assever[ou] não se tratar de mera utilização das mesmas provas, pois foram colhidas as oitivas em cartório das testemunhas para poderem ser ratificadas em juízo, havendo, ainda, probabilidade do direito invocado. Reforç[ou] que as testemunhas não foram ouvidas em juízo e podem comprovar que o recorrente é um bom pai, destacando, ainda que a vítima alcançou a maioridade, podendo esclarecer melhor os fatos. Argument[ou] a necessidade de acesso aos relatórios médicos da filha e de esclarecimentos junto ao IML. Afirm[ou] haver ofensa ao devido processo legal, à busca da verdade real, ao princípio da ampla defesa e ao direito de petição. Aleg[ou] que o relatório médico anexado não configura prova ilícita, já que não foi produzido pelo recorrente e é documento público imparcial, relacionado aos fatos. Mencion[ou] que a vítima não foi periciada e não foram permitidos os devidos esclarecimentos junto ao IML, cerceando sua defesa. Reproduz[iu], em seguida, a inicial da Justificação Criminal, inclusive com seus pedidos para, então, requerer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformada a decisão combatida, deferindo os pedidos iniciais” (fls. 2-3, e-doc. 18).

A Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito, para manter o indeferimento do pedido de realização de justificação criminal. Estes os fundamentos do acórdão:
“Busca o recorrente, com a presente justificação criminal, produzir provas para amparar futura Revisão Criminal, consubstanciadas (i) nos esclarecimentos do perito que atuou no processo de origem; (ii) no exame pericial sobre a vítima para atestar sua capacidade mental; e (iii) na oitiva de testemunhas.
Antes do exame pontual das teses levantadas, importa salientar que, conforme argumentado pelo Ministério Público e reconhecido pelo d. Juízo a quo, o Relatório de Alta de ID 39262748 configura prova ilícita, já que não esclarecidas as circunstâncias de sua obtenção.
Com efeito, alcançada a maioridade pela ofendida e estando em plena capacidade civil, eventual entrega de cópia de seu relatório médico requer seu consentimento, por força do art. 5º, X, da Constituição Federal. (...)
Incabível, portanto, a utilização do documento de ID 39262748 na presente Justificação Criminal.
Ultrapassado o ponto, sobre os esclarecimentos acerca do Laudo de Exame de Corpo de Delito, bem como a realização de nova perícia sobre a ofendida com o fim de verificar sua saúde mental, nota-se, do exame dos autos de origem, que a matéria já foi ventilada em sede de alegações finais (ID 46714964 – pp. 18/19 do processo nº 0005000-55.2018.8.07.0009) e, na sentença, mantida por todas as instâncias superiores, os pedidos foram fundamentadamente indeferidos.
Nesse espeque, o pedido de acesso aos prontuários médicos da vítima, até porque desacompanhado de justificativa legítima, configura nítida tentativa de se contornar a medida indeferida, já que diretamente relacionados à capacidade mental.
Vale pontuar, ademais, que a existência de problemas psicológicos da vítima é de conhecimento das partes desde antes do ajuizamento da ação penal, como se vê já nos esclarecimentos prestados pelo recorrente na investigação perante a autoridade policial (ID 46714925 – p. 3 dos autos nº 0005000-55.2018.8.07.0009). (...)
Em sentido semelhante, a argumentação no sentido de haver alienação parental da genitora, embora sob roupagem diversa, encontra-se presente nas alegações finais no processo de origem.
Por outro lado, no que tange à oitiva das testemunhas, constata-se que o recorrente colheu declarações de E.A.S., E.F.S.M., T.S.P. e T.F.S. mediante escritura pública, requerendo sua ratificação em juízo.
Entretanto, conforme já consignado alhures, é do recorrente o ônus de demonstrar que a prova se encontrava indisponível ou não era de conhecimento durante o curso do processo penal.
E, da simples leitura dos documentos envolvidos (ID 39262746, 39262747, 39262749 e 39262750) nota-se que todas ressaltaram conhecer o recorrente há longa data, cientes, inclusive, do contexto familiar com a vítima, não se verificando qualquer impedimento para o arrolamento das testemunhas no tempo oportuno nos autos de origem.
Incabível, pois, a oitiva judicial pretendida, até porque, em última análise, as alegações se resumem apenas a atestar a idoneidade do justificante.
Na mesma linha, não há que se falar em novo depoimento da vítima, porquanto ausente legítima fundamentação que aponte eventual novidade, não sendo suficiente a alegação de que, com a maioridade, possa esclarecer melhor os fatos. (...)
Todas as questões trazidas pela defesa não carregam a característica da prova nova – indisponibilidade ou não conhecimento ao tempo dos fatos – sendo incabível qualquer reforma no julgado em debate” (fls. 4-7, e-doc. 18).

No julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de origem acrescentou:
“Em sede de recurso em sentido estrito (ID 39262883), sobre o relatório médico mencionado, o embargante, ao contrário, apenas defendeu sua licitude, sob o argumento de ser público e imparcial, relacionado aos fatos e de suma importância, tese adequadamente afastada no voto condutor. (...)
Veja-se, em verdade, que a tese ventilada nesta sede recursal configura evidente inovação recursal, o que obsta seu exame na via estreita dos embargos de declaração, sendo nítido o esforço argumentativo do embargante na tentativa de se conferir roupagem de omissão às alegações só então trazidas. (...)
Ademais, a título argumentativo, o Ministério Público já havia se manifestado acerca da ilicitude do relatório, que foi, também, reconhecida pelo d. juízo a quo de forma fundamentada, sempre sendo oportunizada a manifestação por parte do embargante sobre o ponto. 
Rememore-se, inclusive, que o recorrente, anteriormente, havia mencionado que o documento foi obtido legalmente em razão da prerrogativa da advocacia defensiva, com a prática de diligências investigativas, e com base no fato de ser pai da vítima, sendo vedado ao médico fornecer-lhe sua cópia (ID 39262870), o que foi afastado em razão da maioridade alcançada pela ofendida e acesso não autorizado de seu genitor a seus documentos. 
Nesse contexto, a parte, há muito, tem conhecimento da tese de acusação no sentido de que o documento é inadmissível, mas, apenas em sede de embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, traz alegação específica de legítima defesa processual e estado de necessidade. (...)
Além do trecho reproduzido alhures, em que se refutou, no voto condutor, a legalidade da prova, foi esclarecido que a matéria relativa ao Laudo de Exame de Corpo de Delito e à realização de nova perícia sobre a ofendida já foi objeto do processo de origem (0005000-55.2018.8.07.0009) em alegações finais e na r. sentença, cujos pedidos rejeitados foram mantidos nas instâncias superiores.
Pontuou-se, ademais, que já antes do ajuizamento da ação de origem, tinha-se notícia da existência de problemas psicológicos na vítima, não configurando fato novo, na mesma linha das declarações colhidas por escritura pública, destacando-se, ainda, que a maioridade alcançada pela vítima não é suficiente para se reabrir a já finda instrução para nova oitiva sob o argumento de que pode melhor elucidar os fatos.
Registrou-se, outrossim, que, embora contrários aos interesses do recorrente, todas as questões postas e necessárias ao deslinde da causa foram oportunamente examinadas de forma fundamentada e confirmadas, sendo patente a observância do contraditório e da ampla defesa.
Não há que se falar, portanto, em vício integrativo que justifique o acolhimento dos embargos de declaração” (fls. 5-6, e-doc. 23).

7. Consta do acórdão recorrido que o relatório de alta médica apresentado pelo agravante configura prova ilícita, pois não teriam sido esclarecidas as circunstâncias da obtenção desse documento. O Tribunal também assentou que a tese de possibilidade jurídica do uso de provas ilícitas em favor do réu foi ventilada apenas nos embargos de declaração, a impossibilitar essa análise por configurar inovação recursal. Nesse contexto, realçou que “a parte, há muito, tem conhecimento da tese de acusação no sentido de que o documento é inadmissível, mas, apenas em sede de embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, traz alegação específica de legítima defesa processual e estado de necessidade” (fl. 6, e-doc. 23).

A tese de possibilidade jurídica do uso de provas ilícitas em favor do réu não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem,  que assentou tratar-se de inovação recursal, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido prequestionamento no momento processual adequado. Ademais, o Supremo Tribunal Federal “tem reiterado que, mesmo matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional” (ARE n. 1.300.990-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). Incide na espécie a Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Injúria. Dolo específico. Prequestionamento. Ausência. Matéria constitucional apresentada nos embargos de declaração. Inovação recursal. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo por ausência de prequestionamento da matéria constitucional, aplicando as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais são suficientes para reformar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em face da ausência de prequestionamento da matéria constitucional. III. Razões de decidir 3. As razões apresentadas no agravo regimental são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, a qual deve ser confirmada por seus próprios fundamentos. 4. A matéria constitucional alegadamente violada no recurso extraordinário não foi objeto de prequestionamento nas instâncias de origem. 5. A apresentação da matéria constitucional somente em sede de embargos de declaração constitui inovação recursal. Precedentes. 6. Incide na espécie o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, que estabelecem a inadmissibilidade do recurso extraordinário quando a questão constitucional não está devidamente prequestionada. IV. Dispositivo 7. Agravo Regimental não provido” (ARE n. 1.590.208-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 10.4.2026).

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de entorpecentes e receptação. Ausência de prequestionamento. Análise da legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório. Súmulas nº 279, 280 e 282/STF. 1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.464.179-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.2.2024).

8. Ademais, o Tribunal de origem concluiu que os elementos apresentados pelo agravante não se qualificam como prova nova, por serem conhecidos ou estarem disponíveis na data dos fatos, pelo que incabível o provimento do pedido de justificação criminal.

Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a inviabilidade do pedido de realização de justificação criminal pela ausência de prova nova, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Revisão criminal. Prova nova. Materialidade e autoria. Art. 5º, LXXV, da Constituição Federal. Ausência de prequestionamento. Reexame de fatos e provas. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que indeferiu pedido de revisão criminal. 2. Ainda que fosse superado o óbice relativo ao prequestionamento da matéria, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.478.842-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.4.2024).

Nada há a prover sobre as alegações do agravante. 

9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora